Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744899-70.2023.8.07.0000 Agravante(s) Ricardo Pontes Silva Agravado(s) Itaú Unibanco S.A., Banco Itaucred Financiamentos S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pontes Silva contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 172847782 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Itaú Unibanco S.A. e outros, processo n. 0704424-39.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Em razões recursais (Id 52591930), requereu, em suma: a) Receber o presente recurso atribuindo-lhe o efeito suspensivo; Apreciar e julgar PROCEDENTE o presente Agravo, para fins de conceder os efeitos de antecipação da tutela e suspender os descontos de todos os empréstimos em nome do agravante, tendo em vista o estado de necessidade que vem sendo submetido devido à retenção total de sua aposentadoria. b) A intimação dos agravados para apresentarem as contrarrazões no prazo legal. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 170732249 do processo de referência). Pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso indeferido (id 52645978). Contrarrazões apresentas por Itaú Unibanco S.A. em que pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 53502862). Sem contrarrazões por parte de Itaú Unibanco Holding S.A. e de Banco Itaucred Financiamentos S.A. (Id 53630097). Em parecer nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do agravo de instrumento, mas, em suas razões, considerando a notícia de que o agravante “foi declarado totalmente incapaz para os atos da vida civil, em laudo de perícia técnica realizada em ação judicial”, indicou a ausência de “um dos pressupostos processuais para manejar uma demanda, qual seja, a capacidade processual”. Destacou, assim, a necessidade de suspensão dos atos processuais para “concessão de prazo razoável para que seja sanado o vício, como preceitua o artigo 76 do Código de Processo Civil”. De fato, o art. 76, caput, do CPC estabelece que, verificada, “a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. No caso, da análise do processo de referência (autos n. 0704424-39.2023.8.07.0011), verifico ter o causídico que representa o agravante informado, na petição de Id 187768829, a decretação da interdição do agravante e nomeação dos seus genitores como curadores provisórios, conforme processo de interdição/curatela n. 0706699-58.2023.8.07.0011 (Id 187768831 do processo de referência). Nesse contexto, mostra-se necessária a intimação do agravante/interditado, por meio de seus genitores, para que regularize sua representação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no inciso I do § 2o do art. 76 do CPC. Assim, em obediência à regra procedimental disciplinada pelo art. 76, caput e § 2o, I, do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar a intimação do agravante, na pessoa de seus curadores (Ivan Soares da Silva e Maria de Fátima Pontes da Silva – Id 187768831 do processo de referência), a fim de que, na qualidade de curadores provisórios, regularizem a representação do recorrente, inclusive a processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora